Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000746-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE CORREA DOS SANTOS - CPF: 998.316.001-34 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCI
ALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos.

2. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
de
parcial

procedência
dos
pedidos

iniciais
para:

a) DECLARAR
a

inexistência
de
negócio

jurídico
entre a
requerente
Ivone Correa da Silva e
a

instituição

ré

Confederação
Brasileira de
Aposentados
,
Pensionistas
e
Idosos

no que
atine

ao

desconto

em

benefício

previdenciário
sob
rubrica
219
Contribuição
Sindicato/COBAP;

b) DETERMINAR
a
restituição
,
em
dobro, dos
valores

indevidamente

descontados
,
apurados

em

sede
de
cumprimento
de
sentença

por

mero

cálculo

aritmético
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC
desde
o
efetivo

desconto
e
acrescidos
de
juros
de mora de 1% a.m. (um
por
cento
ao

mês
) a
partir
da
citação
(Art. 405, CC).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenação da parte reclamada em indenização por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000746-25.2024.8.11.0001

Polo Ativo

IVONE CORREA DOS SANTOS

Polo Passivo

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes

os

pressupostos
de
admissibilidade

intrínsecos
e
extrínsecos
.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação por danos morais diante d
os descontos indevidos operacionalizados pela parte reclamada
.

Considerando a interposição de recurso apenas pela parte autora visando a condenação por danos morais, incontroversa a falha na prestação de serviços decorrente dos descontos indevidos

Para contextualização, o objeto dos autos diz respeito aos descontos indevidos identificados pela parte autora em seu benefício previdenciário, ao passo que a
parte reclamada, ora recorrida, não logrou êxito na comprovação de autorização dos descontos pela consumidora, inexistindo elemento probatório nos autos que atribua qualquer legalidade na conduta objeto dos autos
, em especial por constar autorização assinada a rogo sem a presença de testemunhas
.

Pois bem.

A rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, no caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos da parte autora, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia). Não obstante, a própria documentação comprobatória
(autorização de desconto – id. 230058226) indica o
status
de analfabeta da parte autora, estando desacompanhada de elementos mínimos de validação da assinatura a rogo, estando, inclusive, acompanhada pelo nome de terceiro estranho aos autos (NILTO
N LOPES DE OLIVEIRA), sem que haja qualquer indicação quanto à sua qualificação.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a
título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente, assim como adequado ao posicionamento desta turma recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mantendo
incólumes
os dema
is termo
s da sentença recorrida.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios diante do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024